Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752586-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E S P A C H O Por meio da petição de ID 22901690, o Agravante noticia a formalização de acordo extrajudicial para pagamento da dívida objeto do processo originário. As razões do Agravo de Instrumento concentram-se em examinar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante em débito. Em consulta à demanda principal, verifica-se que ausente sentença homologatória do Instrumento Particular de Acordo e Confissão de Dívida (ID 22901692). Constata-se, também, que o referido acordo prevê, na cláusula terceira – inadimplência, os honorários contratuais. Contudo, as partes litigantes não ajustaram a forma de pagamento ou dispensa dos honorários da sucumbência. Assim, a notícia de celebração de acordo extrajudicial não encerra, por ora, a discussão acerca da gratuidade de justiça, haja vista a repercussão desta na exigibilidade da verba advocatícia sucumbencial. Ante o exposto, intime-se o Agravante para manifestar a permanência do interesse no julgamento do mérito do presente recurso, considerando a celebração de acordo extrajudicial por ele noticiada. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 15:34:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator